Tribunal: TJDFT
Processo: 0723841-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR CARTA COM AR NO ENDEREÇO CONSTANTE NO ESTATUTO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. REVELIA. PRELIMINAR REJEITADA. CARÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PELA PARTE DEVEDORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É válida a citação de pessoa jurídica no endereço da sede da empresa, conforme declarado no estatuto social ou atos constitutivos, nos termos do art. 75, inc. IV, do Código Civil.

2. A revelia não desonera o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A regra prevista no artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil, segundo a qual ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, é, também, aplicável aos casos em que a revelia é decretada.

3. O art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, dispõe que cabe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil.

5. Apelação desprovida.